Tribunal: TJMT
Processo: 1026556-98.2021.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026556-98.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RITA FERREIRA DA SILVA - CPF: 853.621.901-72 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. ZONA RURAL. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A ocorrência das constantes oscilações de energia elétrica na cidade é incontroversa, demonstrada pela atuação do Ministério Público com o ajuizamento da Ação Civil Pública relativo a situação destaque. Por outro lado, tal fato não enseja a comprovação de danos a apelante, que a coloque em situação vexatória, humilhante, a ponto de caracterizar dano a moral, bem como não está demonstrada a privação contínua quanto aos prazos previstos na Resolução 414/2010 da Aneel. A má qualidade do serviço, não impõe concretamente a existência do dano moral para efeitos de indenização, pois, não se comprova que a situação tenha atingido os direitos da personalidade, em que pese transtornos decorrentes da interrupção de energia elétrica, mas que, por si só, não se mostram suficientes para ensejar reparação extrapatrimonial.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1026556-98.2021.8.11.0003 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE: RITA FERREIRA DA SILVA

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por RITA FERREIRA DA SILVA contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis nos autos de Ação Indenizatória por Dano Moral ajuizada em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., que julgou improcedente o pedido; condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, haja vista o teor do artigo 85, §2º, incisos I a IV, do CPC, na proporção de metade para cada uma. Com fulcro no disposto no artigo 98, §§2º e 3º do CPC, assentou que se o condenado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios decorrentes da sua sucumbência for beneficiário da Justiça Gratuita, a exigibilidade das obrigações ficará suspensa e as mesmas somente poderão ser executadas se, no prazo de 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade.

A apelante sustenta que a suspensão/interrupção do fornecimento de energia constitui risco inerente à atividade desempenhada pela concessionária. Caracteriza a falha na prestação do serviço; as concessionárias de serviços públicos devem prestar serviços de maneira satisfatória, visando a eficiência na prestação dos serviços (artigo 6º, § 1º, da Lei 8987/95), tratando-se de aplicação necessária do CDC; houve desrespeito às normas estabelecidas pela Agencia Nacional de Energia Elétrica, qual seja, a resolução normativa n.º 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, pois em virtude na falha de prestação de serviço essencial, a apelada violou direito básico do consumidor de obter a adequada e eficaz prestação de serviço público essencial, principalmente, tendo em vista o descumprimento da obrigação de regularidade, segurança, eficiência e adequação do serviço do fornecimento; em razão disso, fundamenta a ocorrência do dano moral; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja condenada a apelada ao pagamento de indenização por dano moral em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Nas contrarrazões, a apelada requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por RITA FERREIRA DA SILVA contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis nos autos de Ação Indenizatória por Dano Moral ajuizada em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., que julgou improcedente o pedido; condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, haja vista o teor do artigo 85, §2º, incisos I a IV, do CPC, na proporção de metade para cada uma. Com fulcro no disposto no artigo 98, §§2º e 3º do CPC, assentou que se o condenado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios decorrentes da sua sucumbência for beneficiário da Justiça Gratuita, a exigibilidade das obrigações ficará suspensa e as mesmas somente poderão ser executadas se, no prazo de 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade.

Dos autos, a autora relata
“consumidora dos serviços essenciais prestados pela concessionária de energia elétrica, sendo titular da Unidade Consumidora de n.º 6/809315-5. Ocorre que, a empresa Requerida, ao longo dos anos, vem prestando serviço precário, pois, recorrentes são oscilações ocorridas em sua rede elétrica com diversas interrupções no fornecimento do serviço, ressaltando que a Requerente e seus familiares, por diversas vezes, ficaram por horas sem o abastecimento elétrico”.

Elenca que “
conforme já ocorrido por diversas vezes, em fevereiro de 2017, mais um episódio de interrupção injustificada de energia aconteceu. A parte Requerente e demais famílias daquela região ficaram por volta de 12 (doze) horas sem abastecimento de energia, somente nesta ocasião, ressaltando que não houve nenhum caso fortuito ou força maior que ensejasse a interrupção de energia, e sim a falha na prestação de serviços da Requerida.
Importante frisar que, não é apenas o episódio citado de 12 horas sem energia elétrica, mas sim vários episódios, sendo isto frequente na região de São José do Povo/MT, gerando danos que extrapolam qualquer barreira de meras circunstâncias ou aborrecimentos cotidianos”.

Relata “
Ademais, cumpre destacar neste momento, em virtude de a região ser em sua grande maioria rural, nos casos de oscilação e queda do fornecimento de energia elétrica os consumidores não conseguem ligar no “0800” da parte Requerida com o viso de registrar protocolos de reclamações, justamente, pelo fato de o telefone rural necessitar de energia elétrica para realização das ligações, vez que é telefone de fio, motivo, inclusive, que asseverou a necessidade de busca às autoridades locais, como o prefeito do município. Neste sentido em atenção ao clamor por ajuda da Requerente e de todos ali residentes da região, por conseguinte, deu-se origem ao pedido de providências postulado pelo Senhor Arivaldo Medeiros Santana, Prefeito de São José do Povo junto ao Ministério Público Estadual, por meio da Promotoria de Justiça, no dia 16 de maio de 2017, originando o Inquérito Civil – IC n° 103/2017 autuado sob o SIMP n° 005389-010/2017, que ante a insustentável situação ajuizou Ação Civil Pública n° 1002698- 72.2020.8.11.0003 em desfavor da Concessionária de Energia”.

Diante disso, fundamenta a responsabilidade civil da concessionária, pelo dano moral causado decorrente da falha na prestação do serviço.

De acordo com os argumentos da apelante não se verifica a ocorrência do dano moral, pois no caso não se trata de dano “in re ipsa”, e deve ser analisada em cada caso concreto.

Isso porque, a ocorrência das constantes oscilações de energia elétrica na cidade é incontroversa, demonstrada pela atuação do Ministério Público com o ajuizamento da Ação Civil Pública relativo a situação destaque.

Por outro lado, tal fato não enseja a comprovação de danos a apelante, que a coloque em situação vexatória, humilhante, a ponto de caracterizar dano a moral, bem como não está demonstrada a privação contínua quanto aos prazos previstos na Resolução 414/2010 da Aneel.

A má qualidade do serviço, não impõe concretamente a existência do dano moral para efeitos de indenização, pois, não se comprova que a situação tenha atingido os direitos da personalidade, em que pese transtornos decorrentes da interrupção de energia elétrica, mas que, por si só, não se mostram suficientes para ensejar reparação extrapatrimonial.

Dessa forma, competia à parte apelante comprovar que a conduta da empresa apelada, embora irregular, foi capaz de gerar abalo à sua integridade psíquica ou moral, se limitando ao mero aborrecimento, não sendo suficientes para a caracterização de abalo psíquico e moral indenizável.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS – alegação de oscilação no fornecimento elétrico – AUSÊNCIA da demonstração de prejuízo – DANO MORAL NÃO RECONHECIDO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Não há provas de que a parte autora, pela falta de energia elétrica, tenha suportado algum abalo ou prejuízo que pudesse lhe causar um dano de ordem moral.II - A caracterização do dano moral depende da existência de ato ilícito e de que deste resulte violação a um dos atributos da personalidade, é preciso que haja situação aflitiva em grau significativo, sendo que meros dissabores não podem ensejar ressarcimento indenizatório a este título. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 11/02/2019).
III –
Assim, impossível à aplicação do dano moral, razão pela qual a sentença de piso deve ser mantida
. (N.U 1021574-41.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/10/2022, Publicado no DJE 03/11/2022).

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – OSCILAÇÕES E CONSTANTES QUEDAS DE ENERGIA ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. Como é cediço, para que seja reconhecido o dano moral indenizável, é necessário demonstrar a ocorrência de lesão aos direitos da personalidade, que ocorre quando o ilícito é capaz de repercutir na esfera da dignidade da pessoa e gerar situação vexatória ou forte abalo psíquico. Na hipótese, não há caracterização de dano moral indenizável, eis que a parte demandante não demonstrou situação peculiar a justificar que a privação do serviço, em período inferior aos índices da ANEEL, tenha efetivamente ferido seus direitos de personalidade, em que pese reconheça os transtornos decorrentes da interrupção de energia elétrica, mas que, por si só, não são suficientes a ensejar reparação extrapatrimonial. Ademais, a deficiência do serviço não atinge somente o Apelante, mas sim toda a coletividade, o que torna inadequada a concessão de indenização por dano moral de forma individual, na medida em que o valor eventualmente fixado será inexpressivo e não cumprirá a função punitiva de forma a levar a concessionária a resolver o problema, diferentemente do que resultará da Ação Coletiva em trâmite
. (N.U 1021726-89.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/10/2022, Publicado no DJE 28/10/2022).

Portanto, não configurado o nexo causal e o dano a ensejar a obrigação de indenizar o dano moral, conforme preconiza o artigo 186 e 927 do Código Civil.

Deixo de majorar os honorários, por já estarem fixados no máximo legal.

Ante o exposto, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022